Tribunal: TJSP
Processo: 2216639-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Recorrente que padece de neoplasia do cólon direito, com metástase hepática. Pretensão ao fornecimento do medicamento Pembrolizumab - Keytruda. Tutela de urgência indeferida em primeiro grau de jurisdição. Decisão que merece reforma. Em exame perfunctório da controvérsia, estão presentes os elementos que demonstram a plausibilidade do direito e a existência do perigo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Recorrente que padece de neoplasia do cólon direito, com metástase hepática. Pretensão ao fornecimento do medicamento Pembrolizumab - Keytruda. Tutela de urgência indeferida em primeiro grau de jurisdição. Decisão que merece reforma. Em exame perfunctório da controvérsia, estão presentes os elementos que demonstram a plausibilidade do direito e a existência do perigo de dano. Inteligência do artigo 300, do CPC. Preenchimento, ademais, dos requisitos exigidos pelo STJ (Tema 106). Cumprimento da tutela que fica inicial e provisoriamente definido caber ao Estado de São Paulo, a fim de evitar o fornecimento concomitante pelo Município corréu. Decisão reformada. Recurso provido.